Tribunal: TJPA
Processo: 0012949-75.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012949-75.2017.8.14.0008

APELANTE: ADRIANO GERONIMO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
C/C ART. 14, II, TODOS

DO CPB. REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO TENTADO PARA O DE FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE.
Demonstrado nos autos, por meios dos depoimentos colacionados ao processo, que a ação criminosa se deu através de violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma branca contra as vítimas, fato este que consta como definição do crime de roubo, impossibilitando assim a desclassificação para o delito de furto.
REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE SEJA APLICADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PELO DELITO TER SIDO EM SUA FORMA TENTADA, NO PERCENTUAL MÁXIMO. TESE IMPROCEDENTE.
À tentativa aplica-se a pena do delito consumado, reduzida de um a dois terços, devendo-se observar, na escolha da fração de redução, o iter criminis percorrido pelo agente, de modo a punir com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito. Decote procedido pelo juiz a quo dentro dos parâmetros legais e justos ao caso em exame.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Adriano Gerônimo da Silva
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena,
que o condenou à pena de

04 (quatro) anos de reclusão e 80 dias-multa,
por infringir a conduta prevista
no

a
rt. 157, c/c art. 14, II, todos do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Narra a denúncia presente à ID 12337493,
in verbis
:

“(...) que no dia 23/10/2017, por volta das 01h00, ADRIANO GERONIMO DA SILVA foi preso em flagrante delito por ter tentado subtrair objetos de valor e dinheiro da casa das vítimas Antônio do Nascimento Santos e Flávia Maria Dias Torres, que surpreenderam o acusado e foram lesionadas pelo referido, fato ocorrido durante o repouso noturno na Rua Principal, Praia do Caripi, Bar Remanso, Vila dos Cabanos, Barcarena/PA.

Segundo o IPL, na data e hora acima mencionadas, durante o repouso noturno, o acusado estava caminhando pela Praia do Caripi quando invadiu a residência das vítimas, passando a procurar dinheiro e objetos de valor. Ocorre que a vítima Antônio e sua esposa Flavia acordaram e surpreenderam o acusado, travando luta corporal com o mesmo, o que lhes causou lesões corporais leves, conforme Boletins Médicos às fls. 14/15.

Dessa forma, a Polícia Militar foi acionada, encaminhando o acusado à Delegacia de Polícia para as devidas providências.

(...)”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte exposta.

Em razões recursais, ID
12337430 e ss.,
requer a defesa a desclassificação do delito de roubo para furto tentado, bem como pleiteia a reforma da dosimetria penal para que seja aplicada a causa de diminuição de pena, na terceira fase dosimétrica, pelo crime ter se dado em sua forma tentada, na fração 2/3.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube a Excelentíssima Sra. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitas Cunha.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

1.

DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO

A defesa pleiteia pela desclassificação do crime de roubo para furto, tese esta que não comungo, já que caracterizado nos autos a ocorrência do crime de roubo, isto porque, o crime de roubo exige, para sua configuração, o dolo do agente de subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, com o emprego de violência ou grave ameaça. É o que a doutrina denomina de animus rem sibi habendi.

A vítima, Antônio do Nascimento Santos
, disse em juízo que estava dormindo e que por volta de 01h da madrugada o recorrente arrombou seu imóvel; que o depoente se espantou com a presença do denunciado em seu quarto; que o apelante disse que estaria armado e queria o dinheiro e os pertences da vítima; que que o recorrente estava armado com uma faca e que essa faca era da cozinha da vítima; que a vítima foi agredida pelo réu; que depois que este colocou os pertences na sacola e estava próximo da porta o ofendido chegou a entrar em luta corporal com o denunciado.

Nos mesmos termos foi o depoimento da vítima Flávia Maria Dias Torres
, que esclareceu ao juízo da causa que se deparou com o denunciado já dentro do quarto do casal e que seu marido chegou a entrar em luta corporal com o réu e que este estava armado com uma faca.

Veja-se que para comprovar a violência ou ameaça se mostra prescindível a prova material, por meio de perícia, e nem se mostra plausível, estando tal raciocínio respaldado nos diversos precedentes jurisprudenciais que elevam a palavra da vítima como prova suficiente para enquadrar o delito de roubo, desde que harmônico, o que se configurou nos presentes autos.

Há de se destacar também que, em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima ganha maior relevância, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão jugador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. origem, 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO A ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido. 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (...)” (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Assim, comprovado se mostrou a prática do delito de roubo, em detrimento à pretensão da defesa ao argumentar que deveria ser procedida a desclassificação para o crime de furto, já que presente a violência e grave ameaça exercida contra as vítimas, tendo o denunciado ameaçado os ofendidos com uma arma branca para que pudesse subtrair os da casa.

2 – DA PRETENDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL

Requer a defesa a reforma da dosimetria penal para que seja aplicada a causa de diminuição de pena, na terceira fase dosimétrica, pelo crime ter se dado em sua forma tentada, na fração 2/3.

À tentativa aplica-se a pena do delito consumado, reduzida de um a dois terços, devendo-se observar, na escolha da fração de redução, o iter criminis percorrido pelo agente, de modo a punir com maior gravidade quanto mais se aproximar da consumação do delito.

O entendimento doutrinário é no sentido de que, "
quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução
" (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Ímpetus, 2007. p. 263).

Analisando esta derradeira tese esposada, entendo que razão não assiste ao recorrente, já que a prova testemunhal amealhada, constata-se que o acusado muito se aproximou da consumação delitiva, somente não concluindo seu intuito criminoso em virtude de reação da parte ofendida, que mesmo não sendo aconselhável essa atitude nesse tipo de situação, mesmo assim a vítima resolveu defender os seus bens que estavam sendo subtraídos, bens estes que já estavam inclusive devidamente guardados em uma sacola do criminoso, tendo essa reação impedido assim que o recorrente fugisse com as res, estando então devidamente aplicada a causa de diminuição de pena constante no art. 14, II, do CPB em 1/3 (um terço) sobre a pena inicialmente imposta.

Portanto, considerando a extensão do iter criminis percorrido, que somente não se consumou por reação da vítima, entende-se que seja razoável a diminuição da pena no patamar de 1/3 (um terço) definido na sentença recorrida.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
– (...) - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 604895 SC 2020/0202345-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 02/07/2024